Tribunal: TJPA
Processo: 0801746-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801746-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO GONCALVES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801746-68.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JÂNIO SOUZA NASCIMENTO.

PACIENTE: THIAGO GONÇALVES PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DO ARTIGO 129, § 1º, INCISO II C/C ARTIGO 129, AMBOS DO CPB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO APRECIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 01 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de THIAGO GONÇALVES PEREIRA, acusado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 1º, inciso II, c/c artigo 129, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém.

O impetrante sustenta que o coacto foi preso em flagrante delito no dia 31/01/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em síntese: a) insuficiência de provas e excludente de ilicitude por ter agido em legítima defesa; b) ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva; c) falta de justa causa para a medida extrema; d) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; e) não apreciação da possibilidade de substituir a custódia por medidas cautelares do artigo 319 do CPP; f) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4738050 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 31/01/2021, por volta das 04H00, o paciente e as vítimas estavam reunidos no Residencial Augusto Montenegro, em um ambiente festivo, quando o coacto avançou na vítima Marcelo José Silva e Silva e o empurrou, jogando-o ao chão, após Marcelo Silva cair, o coacto armou-se com uma garrafa de cerveja para agredi-lo, Cristhyan Alexsander Valente Moraes, enteado de Marcelo Silva, entrou na sua frente a fim de defendê-lo, ocasião em que o paciente golpeou Cristhyan Moraes com a garrafa, o que resultou em um corte na cabeça.

Ato contínuo, o agressor armou-se, também, com um pedaço de madeira, e desferiu golpes aleatórios, acertando várias pessoas que estavam no lugar.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 18/03/2021, foi revogada a prisão preventiva do paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]No presente caso, diante do pedido de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal feito pelo Ministério Público e do enquadramento, em tese, do fato ao delito previsto no art. 129, caput, do CP (ID 23911559 e 23911560), cuja pena máxima é de 01 (um) ano, a manutenção da prisão cautelar se mostra desnecessária e desproporcional, considerando, ainda, a natureza do delito e o desaparecimento da circunstância legitimadora prevista no art. 313, I, do CPP. Assim, em atenção ao disposto no art. 316 do CPP, a revogação, de ofício, da prisão cautelar é medida que se impõe. Isto posto, REVOGO, de ofício, a prisão anteriormente decretada em desfavor de THIAGOGONÇALVES PEREIRA, nos termos do art. 316 do CPP. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de THIAGO GONÇALVES PERERIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 28/05/1996, RG 7237269, CPF 035.339.592-79, filho de Emanuel Azevedo Pereira e Raimunda Nonata Gonçalves de Nazaré, residente e domiciliado no Residencial Augusto Montenegro I, Bloco 07, Apto. 307, Bairro Mangueirão, Belém-PA, CEP66.640-676, salvo se estiver preso por outro motivo. A presente decisão servirá como alvará de soltura.[...]

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/04/2021